Tribunal: TJPA
Processo: 0800045-04.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800045-04.2023.8.14.0000

PACIENTE: DAVID ROBERTO SOARES FONSECA E FONSECA

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS DO ARTS. 157, §1° c/c 121, §2º, IV (MODALIDADE SURPRESA) c/c § 6º (PRATICADO POR MILÍCIA PRIVADA), 69,
“CAPUT”
(CONCURSO MATERIAL) E 288-A, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. POSSIBILIDADE. PACIENTE APRESENTA GRAVES PROBLEMAS DE SAÚDE. AMBIENTE PRISIONAL NÃO FORNECE AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA ATENDIMENTO MÉDICO E ALIMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR E CONCESSÃO DA ORDEM EM DEFINITIVO.

1. Por se tratar de medida excepcional, o deferimento da prisão domiciliar por doença, depende da comprovação inequívoca de que o paciente esteja extremamente debilitado, aliado à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra (art. 318, II do CPP);

2. Paciente acometido de doença grave, com patologia de lesão na coluna vertebral, portador de próteses metálicas, CIDs: G82.1, PARAPLEGIA ESPÁSTICA; 31.9 BEXIGA NEUROGÊNICA; R52.2: DOR NEUROPÁTICA SOE, ressaltando-se que o presídio onde ele se encontra preso não fornece as condições necessárias para atendimento médico e alimentação, conforme ofício da Diretora do Presídio Militar;

3. Ordem conhecida e concedida para confirmar a liminar antes deferida. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conceder em definitivo a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
h
abeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela i. advogada Dra.
JULIANNE ESPÍRITO SANTO MACÊDO
, em favor do nacional
DAVID ROBERTO SOARES FONSECA E FONSECA
, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da
Vara do Tribunal do Júri de Ananindeua/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega a impetrante na Id. 12289847, em síntese, que:

“O paciente responde a processo criminal perante a vara do tribunal do júri de Ananindeua desde 2020, conforme verificamos, inclusive com o número do processo, tendo sido surpreendido com um cumprimento de mandado de prisão preventiva na tarde do dia 02/01/2023, prisão esta advinda de um pedido do RMP vinculado à vara alegando que o acusado seria um risco à ordem pública, em razão de suposto envolvimento com um crime de homicídio praticado em dezembro de 2019.

O acusado foi encaminhado pela corregedoria da PMPA para o Batalhão Especial Penitenciário, destinado aos PMs presos provisórios e sua prisão foi comunicada ao juízo plantonista da comarca de Ananindeua no dia 03/01/2023, sob o número 0800044-98.2023.814.0006, vez que o processo originário encontra-se em segredo de justiça, sem possibilidade de acesso, tanto à defesa quanto aos demais atores processuais.

Diante disso, foi realizada audiência de custódia, porém, em que pese o requerimento da defesa, o Digno Magistrado Plantonista, alegou que não poderia se manifestar acerca da prisão do acusado, posto que, outro magistrado foi quem a decretou, limitando-se apenas a verificar se por ocasião da prisão o paciente havia sido agredido ou torturado.

O pedido formulado pela defesa ao magistrado de plantão e que se repete neste
writ
se baseia, entre outras argumentações, especialmente e principalmente nas condições de saúde do acusado, ora paciente, isto porque, o mesmo é
portador de paraplegia e outras doenças na bexiga e intestino e
encontra-se em estabelecimento de custódia que não possui condições de acolhe-lo,
fazendo assim, jus a substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar
.

Ademais, temos um pedido de prisão completamente extemporâneo, e com base em alegação de periculosidade que não se comprova, inclusive considerando os antecedentes criminais do TJPA, conforme segue em anexo.

Diante disso, além da surpresa de uma decretação de prisão mais de 3 (três) anos após o crime, com uma única alegação de que o acusado seria uma pessoa perigosa, que também não se comprova, durante a apresentação do mesmo ao juízo plantonista para realização de audiência de custódia, mesmo diante de todos os documentos comprobatórios das circunstâncias de extrema vulnerabilidade do paciente, o magistrado sequer analisou o pedido.

Nesse contexto, Excelências, o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade locomotora, devido à decretação de prisão extemporânea da autoridade coatora e à omissão do juízo plantonista em se manifestar acerca do pedido de prisão domiciliar em razão de doença grave;

Daí a presente impetração, por meio da qual se pretende seja substituída a prisão cautelar por prisão domiciliar, ou, alternativamente, que seja, determinado ao plantão da comarca de Ananindeua que seja analisado o pedido de prisão domiciliar apresentado na audiência de custódia.” <sic>

Ao final, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Ante todo o exposto e sem querer incorrer em vã logomaquia, os Impetrantes postulam:

1. A concessão da LIMINAR ora pretendida para o fim de:

a) conferir ao paciente proteção judicial efetiva e, desde logo, determinar a substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar, podendo ser monitorado eletronicamente;

2. No final e após as formalidades de praxe, seja concedida a ordem impetrada, confirmando a confirmar a liminar quiçá deferida.

Por último, o Primeiro Impetrante informa que deseja promover a sustentação oral das razões da impetração, pelo que há de ser intimado da data da sessão de julgamento.” <SIC>

Junta documentos, Id. 12289848 a 12289860.

O pedido de liminar foi deferido no Plantão Judicial Criminal do dia 04/01/2023, Id. 12290643, sendo prestadas às informações, Id. 12317636, tendo o Ministério Público se manifestado pela confirmação da liminar, Id. 12473071.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Conforme relatado, busca a impetrante a substituição da prisão preventiva no cárcere pela domiciliar, pelo fato do paciente apresentar graves problemas de saúde (
CIDs: G82.1, PARAPLEGIA ESPÁSTICA; 31.9 BEXIGA NEUROGÊNICA; R52.2: DOR NEUROPÁTICA SOE
), ressaltando-se que o presídio onde o paciente se encontra preso não fornece as condições necessárias para atendimento médico e alimentação, conforme ofício da Diretora do Presídio Militar, Id. 12289852,
verbis
:

“(...).

C
onsiderando que foi recebido neste Batalhão o SD REF PM RG 39995 DAVID ROBERTO SOARES FONSECA E FONSECA, portador de paraplegia, afim de que ficasse custodiado nesta OPM, informo que o Batalhão Especial Penitenciário BEP, não foi projetado seguindo as exigências legais exigidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nestes termos, o BEP, não possui espaço reservado apropriado para custodiar policiais militares com necessidades especiais.” <sic>

Em sede de julgamento do mérito deste
writ
, tenho que as razões que levaram ao deferimento da liminar permanecem hígidas.

Ao analisar o requerimento liminar do presente remédio heroico no dia 04/01/2023, Id. 12290643, o pleito foi deferido pela magistrada plantonista, que se baseou nos argumentos e documentos apresentados, nos seguintes termos,
verbis
:

“(...).

Da análise do feito, bem como dos documentos acostados pela impetrante, vislumbro preenchidos os requisitos para a concessão da liminar.

Há nos autos documentos recentes que comprovam o grave estado de saúde do paciente, como se comprova dos ID’s 1289853/854/855/856, além da declaração do Comandante do Batalhão onde o paciente se encontra recolhido, ID 12289852, atestando a impossibilidade de atendimento às suas necessidades.

Assim, apesar de haver no pedido ministerial fatos relevantes a justificar a medida mais gravosa, entendo que o estado de saúde do paciente há que ser considerado, razão pela qual defiro a liminar aqui pleiteada para conceder ao paciente transferência à prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Ressalto ainda que tal benefício poderá ser revogado caso fato novo que assim o justifique ocorra e que tal medida só deverá ser cumprida caso o paciente não se encontre preso por outro motivo.” <sic>

Nessa direção, veja-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS
. PRISÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. INADIMPLEMENTO. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. CONVERSÃO DA PRISÃO CIVIL EM PRISÃO DOMICILIAR. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A substituição da prisão civil por prisão domiciliar é admitida em situações excepcionais, como ocorre na presente hipótese, em que o paciente é portador de doença grave - osteonecrose bilateral de cabeça femural -, encontra-se acamado, sem condições de se locomover e necessita de assistência médica contínua.

2. Diante de tais circunstâncias, o encarceramento do devedor de prestação alimentícia em estabelecimento prisional comum revela-se extremo e indevido, com riscos de danos graves à sua saúde e integridade física.

3. Ordem concedida.

(STJ - HC: 540215 SC 2019/0311917-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2020)

HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. CONDIÇÕES INADEQUADAS PARA TRATAMENTO. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE.
HABEAS CORPUS
CONCEDIDO.

1. Esta Corte Superior, interpretando o art. 117 da Lei 7.210/1984, tem entendido pela possibilidade excepcional do deferimento da prisão domiciliar aos apenados que se encontrem em regimes semiaberto e fechado, quando as circunstâncias do caso recomendarem essa medida.

2. Paciente acometido de doença grave, restando certo que o estabelecimento prisional onde se encontra não dispõe dos meios necessários à prestação do adequado tratamento de saúde.

3.
Habeas corpus
concedido para a transferência do paciente para a prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, o que não impede o cumprimento da ordem acaso indisponível esse instrumento, isso enquanto mantiver a condição de doença que o impossibilite de ser tratado na unidade prisional ou até ser instalado serviço médico apto a seu tratamento.

(STJ - HC: 521663 RO 2019/0205702-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 10/09/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/09/2019)

Assim, considerando que nenhuma informação adicional capaz de modificar a decisão prolatada em sede de liminar foi trazida aos autos, entendo que ela deve ser confirmada.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, ratificando-se a medida liminar antes deferida, devendo ser reavaliado o estado de saúde do paciente de três em três meses para se saber de suas reais condições, bem como buscar-se informações junto ao órgão estadual respectivo para se saber se existe outro local para abrigá-lo de forma digna, com tratamento adequado para o seu caso.

E o voto.

Belém, 10/03/2023